Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Erro de tipo. In dubio pro reo.
1 – O consentimento da vítima para prática de atos libidinosos ou relações sexuais não afasta o crime de estupro de vulnerável, eis que a violência e a vulnerabilidade são presumidas em razão da idade. No entanto, a condenação deve estar amparada em prova robusta da inequívoca ciência do réu quanto à idade da vítima.
2 - O erro de tipo consiste em falsa percepção da realidade e incide sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Se a vítima apresentava características de pessoa mais madura, considerando-se sua compleição física e desenvolvimento psicológico, tanto que as pessoas que a conheciam julgavam ter mais idade, tais circunstâncias reforçam a tese de que houve erro de tipo inevitável.
3 - Havendo fundada dúvida sobre a ciência inequívoca do réu quanto à idade da vítima, e tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve o réu ser absolvido.
4 – Apelação provida.